Tribunal: TJDFT
Processo: 0006649-84.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 543 DO STJ. ARRAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICABILIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Os eventos mencionados pelas Rés, morosidade da Administração Pública ou exigência desarrazoada de documentos na expedição da carta de habite-se, chuvas torrenciais, greve no transporte público e escassez de mão-de-obra qualificada, integram o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa construtora, não se podendo compreender tratar-se de eventos totalmente imprevisíveis ou previsíveis, porém invencíveis. Tem-se, ademais, que o próprio prazo de tolerância para a entrega do imóvel tem por fundamento albergar essas eventuais situações.
2 – Inexistindo caso fortuito ou força maior na espécie, o descumprimento contratual por parte da promitente vendedora, sem motivo hábil a justificá-lo, confere à promitente compradora o direito à rescisão judicial do contrato, conforme autoriza o art. 475 do Código Civil.
3 – Nos termos do Enunciado no 543 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, no caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, o promitente comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, incluindo as arras, não havendo de se falar na aplicação da cláusula contratual que prevê retenção de valores, ante a mora por culpa exclusiva das Rés.
4 – A restituição abarca as arras tais como estabelecidas clara e expressamente no contrato firmado entre as partes, as quais hão de ser devolvidas de forma simples, à falta de comprovação de má-fé da parte promitente vendedora.
5 – Patenteada a mora das Rés/Fornecedoras na entrega da unidade imobiliária, ainda que por pequeno período temporal, consubstanciado está o inadimplemento integral do pacto, motivo pelo qual seria descabida a aplicação da teoria do adimplemento substancial ou da exceção do contrato não cumprido.
6 – Ante o evidente atraso na entrega do imóvel na data prometida e considerando a premissa de que o prejuízo do promissário comprador, em hipóteses como a dos autos, é presumido, deve a ré ser condenada ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.
7 - O entendimento recente desta Corte no sentido de que a indenização deve ter como parâmetro para seu arbitramento o valor do imóvel, uma vez que o cálculo realizado sobre o valor efetivamente pago alcançaria quantia irrisória, sem condições de efetivamente indenizar o consumidor pelos lucros cessantes.
8 – Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da condenação, em patamar que leve em consideração os parâmetros insculpidos no § 3o do art. 20 do CPC/1973.
9 – Recurso desprovido.